Tribunal: STF
Processo: ARE 1249501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORAS EXTRAS. QUEBRA DE CAIXA. ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INCIDÊNCIA. MANUTANÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA”.
    1 – o adicional de horas extras tem evidente natureza salarial, pois se trata de remuneração paga em razão da efetiva prestação e serviços pelo empregado. Não há como entender que tal verba tenha natureza indenizatória. Trata-se de acréscimo no valor da hora trabalhada, legalmente previsto. É adicional do salário referente à hora normal, e tem, portanto, a mesma natureza desta, ou seja, salarial. Precedentes.
    2 – quanto ao auxílio “quebra de caixa”, consubstanciado no pagamento efetuado mês a mês ao empregado em razão da função de caixa que desempenha, por liberalidade do empregador, o STJ assentou a natureza não indenizatória das gratificações feitas por liberalidade do empregador, devendo incidir nesses casos a contribuição previdenciária (…).
    3 – não incide contribuição previdenciária “em relação ao auxílio-alimentação, que, pago in natura, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Ao revés, pago habitualmente e em pecúnia, há a incidência da referida exação” (…).
    4 – Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo legal deve ser improvido”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7, XVI; e 195 da CF. Sustenta que não deve incidir contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de horas extras, “quebra de caixa” e auxílio- alimentação recebido em pecúnia. Defende que tais verbas possuem natureza indenizatória e, por isso, não sofrem incidência da contribuição previdenciária patronal.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
    “[…]
    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação.
    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional.
    […]
    Ante o exposto, não admito o Recurso Extraordinário”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela não incidência de contribuição previdenciária, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA OU INDENIZATÓRIA DAS VERBAS. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.098.932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015.
    1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE nº 945.513, Relª. Minª. Rosa Weber)
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é de índole infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. Nessa linha, os seguintes julgados: ARE 745.901 e ARE 802.082, ambos de relatoria do Min. Teori Zavascki.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator